Tribunal: TJSP
Processo: 2224574-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que reconheceu a nulidade da citação do devedor. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os elementos dos autos demonstram que a carta de citação foi encaminhada para endereço diverso de onde reside o devedor. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.